Tribunal: STJ
Processo: 2071403-24.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225558 - SP(2025/0275897-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: TAYLAINE CHRISTINE MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO MARCELINO FIGUEIRA - SP391738
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA DE JESUS - SP179523
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADES POR AUTARQUIA. EXECUÇÃO FISCAL.
NATUREZA
DO
CONTRATO.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem reconheceu a existência de relação de
natureza privada fundamentando sua conclusão nos elementos
fáticos e probatórios constantes dos autos, bem como no
instrumento contratual firmado entre as partes, de modo que a
desconstituição das premissas lançadas encontra óbice no teor das
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11c3a314-bb4a-4183-95e2-10b03bd13c0e

Documento eletrônico VDA54868612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11c3a314-bb4a-4183-95e2-10b03bd13c0e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225558 - SP(2025/0275897-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: TAYLAINE CHRISTINE MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO MARCELINO FIGUEIRA - SP391738
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA DE JESUS - SP179523
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADES POR AUTARQUIA. EXECUÇÃO FISCAL.
NATUREZA
DO
CONTRATO.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem reconheceu a existência de relação de
natureza privada fundamentando sua conclusão nos elementos
fáticos e probatórios constantes dos autos, bem como no
instrumento contratual firmado entre as partes, de modo que a
desconstituição das premissas lançadas encontra óbice no teor das
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão
Taylaine Christine da Silva Marcelino
de fls.
que negou provimento ao recurso especial, sob o fundamento de que o
174/176,
Tribunal de origem reconheceu a existência de relação contratual de natureza
privada com base no instrumento contratual firmado entre as partes e nos elementos
fáticos e probatórios constantes dos autos, de modo que a desconstituição das premissas
fixadas pela instância ordinária demandaria reexame de matéria de fato e do instrumento
contratual, o que encontra obstáculo nos Enunciados n. 5 e 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que não incide a
porquanto a inadequação da via eleita (execução fiscal) para cobrança
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54610223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:38
Código de Controle do Documento: eeee6ae7-978c-4c96-b2ca-97920c1d2e40

de mensalidades escolares constitui questão exclusivamente de direito, bem como que
(II) não recai o Verbete n.
pois a controvérsia não demanda interpretação de
5/STJ,
cláusulas contratuais, sendo questão de qualificação jurídica da relação, registrando que
o contrato nem sequer foi juntado aos autos.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 200).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Isso porque, conforme já demonstrado na decisão monocrática agravada, o
Tribunal de origem reconheceu a existência de relação contratual de natureza
privada com base em análise da documentação acostada aos autos, bem como em demais
elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.
Referido entendimento se extrai do seguinte excerto do acórdão
recorrido (fls.
):
69/70

A execução fiscal decorre de certidão de dívida ativa regularmente inscrita
para cobrança de mensalidades em atraso de autarquia municipal, instituída
pela Lei Municipal de Taubaté n. 1.498/74.
Nessas condições, plenamente possível a interposição de execução fiscal para
recebimento de créditos não tributários de autarquia municipal instituída para
o desempenho de serviço público educacional, nos termos dos artigos 1o e 2o,
caput e §1o da Lei n. 6.830/80:
[...]
Mesmo quando oriundos de relação contratual, sem índole tributária, créditos
de entidades desse jaez constituem dívida ativa e permitem cobrança mediante
execução fiscal.
A apelante é pessoa jurídica de direito público interno, prestadora de serviços
educacionais, cujo regime é equiparado ao de autarquia, razão pela qual
também é chamada de autarquia-fundacional.
Assim sendo, partindo-se da premissa de que a
em seus artigos
Lei no 6.830/80,
1o e 2o, possibilita a cobrança de dívida das autarquias e, estas, por sua vez, se
assemelham ao regime jurídico das fundações, considera-se perfeitamente
admissível a aplicação das disposições constantes da respectiva lei à agravada.
Ademais, tratando-se de
educacional vinculada ao
fundação/autarquia
Município, esta compõe a Administração indireta, consoante dispõe o art. 37
da CF e, como tal, realiza uma atividade que se encontra atrelada à obrigação
do poder público, não havendo óbice para que realize a cobrança por meio de
CDA.

Documento eletrônico VDA54610223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:38
Código de Controle do Documento: eeee6ae7-978c-4c96-b2ca-97920c1d2e40

Logo, inafastável a conclusão de que a desconstituição das premissas
lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria
de fato e do instrumento contratual, procedimento que, no âmbito especial, encontra
empeço nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESSARCIMENTO DE FINANCIAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS POR
MEIO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo Interno contra decisão, mediante a qual o recurso
especial foi conhecido em parte e improvido: ausência de omissão e aplicação
das Súmulas ns. 5 e 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível execução fiscal para
reaver mensalidades relativas à bolsa para desenvolvimento científico, as quais
teriam sido recebidas pelo executado de forma indevida.
III. Razões de decidir
3. O Agravante resigna-se quanto ao fundamento da decisão que não
reconheceu a existência de nulidade no acórdão recorrido.
4. O tribunal de origem, a partir da interpretação de cláusulas contratuais e
após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou
que, para ser enquadrada como dívida ativa não tributária, há de guardar
relação com a atividade própria da pessoa jurídica de direito público credora
e ter sua origem decorrente de contrato ou previsão legal, o que não é o caso
da dívida cobrada nestes autos. colher a pretensão recursal de reconhecer
A
que "no caso em tela, o débito é originado de contrato, e tem relação com a
própria atividade de financiamento de competência da pessoa jurídica de
direito público credora, descabendo falar em inadequação da via eleita da
execução fiscal no caso concreto", demandaria necessária interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta
Corte.
5. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo 6. Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.147.831/CE
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- g.n.)
23/9/2024,
26/9/2024

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54610223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:38
Código de Controle do Documento: eeee6ae7-978c-4c96-b2ca-97920c1d2e40

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.225.558 / SP
Número Registro: 2025/0275897-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10129633520168260625 20714032420258260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TAYLAINE CHRISTINE MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO MARCELINO FIGUEIRA - SP391738
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA DE JESUS - SP179523
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAYLAINE CHRISTINE MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO : PEDRO MARCELINO FIGUEIRA - SP391738
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
ADVOGADO : MARCELO SOUZA DE JESUS - SP179523
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 590fb9db-b0a8-443f-8d08-1df4e48be4e5

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 590fb9db-b0a8-443f-8d08-1df4e48be4e5